Tribunal: TJPA
Processo: 0007199-48.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 7Âº, III E IX, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DA SETENÃA E O TRÃNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. MÃRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÃNIME.1. ApÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescriÃ§Ã£o em 04 (quatro) anos, se o mÃ¡ximo da pena Ã© superior a 01 (um) ano e nÃ£o excedente a 02 (dois). Transcorrido o lapso temporal de 04 anos entre a data da sentenÃ§a e o trÃ¢nsito em julgado, necessÃ¡rio se faz o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do CÃ3digo Penal.2. PrescriÃ§Ã£o reconhecida. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0007199-48.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDSON DENER SERRÃO RIBEIRO
ADVOGADO: DR. ANDRÉ MARTINS PEREIRA - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ANGELA MARIA BALIEIRO QUEIROZ
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 7º, III E IX, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DA SETENÇA E O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois). Transcorrido o lapso temporal de 04 anos entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDSON DENER SERRÃO RIBEIRO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou pela prática do crime do descrito no art. 7º, III e IX, da Lei 8.137/90, à pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e multa.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 15.05.2014, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, do Departamento de Vigilância Sanitária, em operação de combate a adulteração do açaí produzido em Belém/PA, se deslocou até o estabelecimento do acusado, a fim de averiguar uma denúncia de um consumidor que havia passado mal após ter ingerido o açaí do local. Realizadas as diligências, os agentes constataram que o açaí vendido era adulterado, além das precárias condições de higiene do ambiente e utensílios, bem como inexistência de estrutura física para a comercialização do produto. Por tal conduta, Edson Dener Serrão Riberto, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 52/58-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 63/67-v, pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam contrarrazões às fls. 69/75.

Às fls. 80/82, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

Sem revisão, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

VOTO

* Prejudicial de mérito - prescrição

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual torna prejudicada a análise do mérito. Senão vejamos:

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/04), foi acusado de ter praticado o crime descrito no art
.
7º, IX, da Lei 8.137/90, na data de
15.05.2014.

A denúncia
foi devidamente recebida em
08.07.2015
(fls. 05),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
06.03.2017 (fls. 52/58-v)
, condenando o apelante à pena de 02 (dois) anos de detenção.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena igual a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois), regula-se no prazo de 04 (oito) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal:
¿Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em
05.03.2021
, considerando que já trancorreu mais de 04 (quatro) anos desde a prolação da sentença penal condenatória (06.03.2017), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso V, do CPB, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, por entender prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibildade de
EDSON DENER SERRÃO RIBEIRO,
quanto à imputação do crime do art. 7º, III e IX, da Lei 8.137/90, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, V, do Código Penal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 11ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator